Tribunal: TJES
Processo: 5000326-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000326-07.2022.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
JAYR SOYKA

RELATOR
A
:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FEMCO/COFAVI. BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A determinação combatida direcionou-se ao bloqueio de valores constantes no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, cuja liquidação deve ser promovida pela PREVIDÊNCIA USIMINAS.

II. As constrições realizadas na origem foram determinadas sobre o fundo PBD/CNPB 1975.002-18, ao qual estão vinculados os ex-trabalhadores da COFAVI, considerando precedente do STJ e que há comunicação entre os fundos de previdência COSIPA e COFAVI, até a liquidação extrajudicial deste último.

III. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para
conhecer e
negar provimento
a
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES,

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000326-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: JAYR SOYKA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000326-07.2022.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
JAYR SOYKA

RELATOR
A
:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz singular que deferiu o pedido formulado por
JAYR SOYKA,
consistente no bloqueio de ativos via BACENJUD e penhora de bens para pagamento de direitos referentes a e benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria).

O recorrente argumenta, em suma, que a decisão objurgada deve ser modificada, em razão do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas), ser composto por submassas distintas, COSIPA e COFAVI, logo, impossibilitando que os ativos da primeira responda por dívidas da segunda e vice-versa.

Aadianto que será mantido
o entendimento adotado quando do recebimento do recurso, pois se fundamenta no precedente do Superior Tribunal de Justiça, e por simetria, desta Corte, onde é reconhecida a comunicação entre os fundos de previdência COSIPA e COFAVI, até a liquidação extrajudicial deste último.

Alega a recorrente que a “
decisão agravada também reconhece a inexistência de solidariedade entre os fundos, mas parte do pressuposto, diga-se de passagem, comprovadamente equivocado, que o patrimônio existente no PBD/ CNPB n.º 1975.0002-18, o qual constantemente é afetado por bloqueios ou liberação de valores da condenação, seria do fundo Cofavi (comprovadamente exaurido), quando na verdade pertence exclusivamente aos participantes da Cosipa (submassa Cosipa)
.”

Nesse sentido, com efeito, o juízo, ao decidir, observou o entendimento do STJ e determinou que as constrições fossem realizadas sobre o fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, ao qual estão vinculados os ex-trabalhadores da COFAVI, entendimento estritamente fulcrado em precedente do c. STJ, apontando o nobre julgador primevo todas as razões que o convenceram acerca da impossibilidade de acolhimento da tese contida na impugnação apresentada.

Tal fundamento decorre do julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, no qual o c. Superior Tribunal de Justiça assentou as seguintes premissas:

(1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI;

(2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

Neste egrégio Tribunal de Justiça assentou-se, no mesmo sentido:

[...] 4. O Fundo ainda não foi liquidado, razão pela qual, nos termos da jurisprudência antes ventilada, cabe à Previdência USIMINAS arcar com o ônus do cumprimento de sentença deflagrado na origem, logo, por força da fundamentação supra, não há nenhum vício na decisão vergastada, que determinou o levantamento de valores impugnados neste instrumento, pois o Fundo, segundo consta, deve sim responder pelo débito exequendo. 5. Decisão mantida. [...] 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000561, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021).

Nesse caminhar, não há porque acolher as razões do agravante, de modo que mantém-se a decisão primeva que ordenou o
bloqueio de ativos via BACENJUD e penhora de bens para pagamento de direitos referentes a
os
benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria)
devidos a
Jayr Soyka.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000326-07.2022.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
JAYR SOYKA

RELATOR
A
:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FEMCO/COFAVI. BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A determinação combatida direcionou-se ao bloqueio de valores constantes no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, cuja liquidação deve ser promovida pela PREVIDÊNCIA USIMINAS.

II. As constrições realizadas na origem foram determinadas sobre o fundo PBD/CNPB 1975.002-18, ao qual estão vinculados os ex-trabalhadores da COFAVI, considerando precedente do STJ e que há comunicação entre os fundos de previdência COSIPA e COFAVI, até a liquidação extrajudicial deste último.

III. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.